Tribunal: TJBA
Processo: 8024027-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024027-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRALDO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INTERLOCUTÓRIA QUE
IN
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
DECISÃO REFORMADA. POSSIBILIDADE DE
DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTELIG
Ê
NCIA DO ART. 330, DO CPC.

VEDAÇÃO AO BANCO RÉU/
AGRAVA
DO
DE INCLUIR O NOME DA AUTORA/AGRAVA
NTE
NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CR
E
DIT
Í
CIA. PRECEDENTES.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
1. O devedor não deve sofrer o constrangimento de ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, enquanto em discussão cláusulas contratuais que estabelecem critérios para apuração do montante do valor efetivamente devido, porquanto é um direito seu discutir o débito.2. Tutela antecipada deferida para dep
ó
sito em juízo
das parcelas vencidas na forma contratada, no prazo de cinco dias, e das vincendas
,
nas datas contratualmente ajustada para pagamento, todas de acordo com o valor incontroverso.

3. AGRAVO
CONHECIDO em parte e na parte conhecida
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024027-85.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MIRALDO DOS SANTOS SILVA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO, restando prejudicado os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .